Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-67.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando a parte recorrente de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja o indeferimento da vestibular, nos termos dos arts. 330 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.